Tribunal: CARF
Processo: 10880.997363/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10880.997363/2011-16
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.729 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de fevereiro de 2021
Recorrente
ARTIGOS ODONTOLÓGICOS CLASSICO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE INSUMO DE EMPRESA DO SIMPLES.
IMPOSSIBILIDADE.
A aquisição de insumo de empresa inscrita no SIMPLES não permite o
aproveitamento de crédito de IPI, mesmo que destacado na Nota Fiscal.
INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 2.
NÃO CONHECIMENTO.
Aplicação da Súmula CARF no. 2: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo a alegação de inconstitucionalidade, e, no mérito, em
negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sabrina Coutinho Barbosa,
Mariel Orsi Gameiro, Lara Moura Franco Eduardo e Carlos Alberto da Silva Esteves
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.997363/2011-16
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.729 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997363/2011-16

Relatório
Por bem retratar as vicissitudes do presente processo, reproduz-se o relatório do
Acórdão recorrido:

“Trata o presente de manifestação de inconformidade contra Despacho
Decisório que homologou parcialmente as compensações declaradas, em razão
da glosa dos créditos advindos de empresa optante pelo SIMPLES.
A manifestante alega, basicamente, que:
- o DD entendeu como indevido os créditos apropriados pela
recorrente relativos à nota fiscal 5958 da empresa EMBU
QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA EPP CNPJ 55.250.831/0001-03,
sob a alegação de que a empresa era optante pelo SIMPLES -
ocorre que esse fornecedor NÃO ERA OPTANTE PELO SIMPLES
NO PERÍODO como fazem prova as copias das notas fiscais
mencionadas acima que são juntadas ao presente recurso, onde
pode ser visto o valor do IPI destacado cujo credito foi apropriado
pela recorrente.”

Em sequência, analisando os documentos e as argumentações apresentadas pela
contribuinte, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto
(DRJ/RPO) julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, por decisão que possui a
seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
IPI. CRÉDITOS. FORNECEDORES OPTANTES PELO SIMPLES.
A legislação em vigor não permite o creditamento do IPI calculado pelo
contribuinte sobre aquisições de estabelecimento optantes pelo SIMPLES.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl.
57/62), no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, arguindo a inconstitucionalidade do
art. 5o, § 5o, da Lei no 9.317/96 e afirmando que, na sistemática da não cumulatividade, seriam
válidos os créditos de IPI sobre as notas fiscais emitidas por empresas do Simples.

É o relatório, em síntese.

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.729 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997363/2011-16

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
O Despacho Decisório vergastado reconheceu parcialmente o direito creditório
pleiteado, pois glosou aquisições de empresa optante do SIMPLES, as quais não seriam aptas a
gerar créditos na sistemática de apuração do IPI.
Na hipótese de aquisições de matérias primas, produtos intermediários e materiais
de embalagem à vista de notas fiscais emitidas por estabelecimentos optantes pelo SIMPLES,
não há o direito ao crédito, muito menos o direito ao ressarcimento. Na verdade, em aquisições
dessa natureza, não deve haver imposto destacado nas notas fiscais, pois, no âmbito do
SIMPLES, o IPI é calculado segundo um percentual aplicado sobre o faturamento da empresa:
o “crédito” jamais pode transitar pela escrita fiscal, já que se trata de um regime de tributação
simplificada, tendo, inclusive, o IPI-Simples um código de receita específico.
Deflui da lei a vedação à apropriação pelas empresas industriais adquirentes do
IPI calculado conforme a sistemática do SIMPLES Federal:

Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996:
Art. 5o
(...)
§ 5° A inscrição no SIMPLES veda, para a microempresa ou empresa de
pequeno porte, a utilização ou destinação de qualquer valor a título de
incentivo fiscal, bem assim a apropriação ou a transferência de créditos
relativos ao IPI e ao ICMS.

(RIPI/2002) Decreto no 4.544, de 26 de dezembro de 2002:

Art. 118. Aos contribuintes do imposto optantes pelo SIMPLES é vedada a
utilização ou destinação de qualquer valor a título de incentivo fiscal, bem
assim a apropriação ou a transferência de créditos relativos ao imposto (Lei no
9.317, de 1996, art. 5o, § 5o).

Ainda que, equivocadamente, tenha havido destaque do IPI na nota fiscal emitida
pela empresa optante pelo SIMPLES, não há direito ao crédito, sendo que a referida parcela
deve ser agregada ao custo das mercadorias. Ressalte-se que a culpa do agente é irrelevante
para que se configure descumprimento à legislação tributária, posto que a responsabilidade pela
infração tributária é objetiva, nos temos em que estabelece o art. 136 do CTN.
Portanto, as glosas perpetradas pela fiscalização devem ser mantidas, em
conformidade com a legislação de regência.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.729 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997363/2011-16

Quanto ao argumento sobre a inconstitucionalidade do § 5o, do art. 5o, da Lei no
9.317/96, melhor sorte não traz à recorrente, pois este Colegiado não possui competência para
analisar tal matéria, conforme o que preconiza a Súmula CARF no 2:

SUMULA CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Assim sendo, por todo o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do
Recurso Voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital